Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702793-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO CHAVES DE MELO, JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCOPORAÇÕES LTDA em face de decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença (0727181-67.2017.8.07.0001), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Eis a decisão impugnada: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por ANTONIO CHAVES DE MELO, quanto ao crédito principal, e JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, quanto aos honorários advocatícios, em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA, partes qualificadas nos autos. Observe-se que o devedor efetuou o depósito de id. 42814499, antes mesmo de ser intimado para o cumprimento voluntário da obrigação. A seu turno, o credor não concordou com o valor depositado, razão pela qual a decisão de id. 49638813, concluindo pela insuficiência do depósito, deferiu o pedido de penhora eletrônica, via BACENJUD, e definiu o valor do débito remanescente em R$ 10.203,57 (dez mil, duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos), nos moldes do que preconiza o art. 526, §2o NCPC. A decisão de id. 50605191 deferiu a expedição de alvará de levantamento dos valores incontroversos em favor dos exequentes e intimou a parte executada para se manifestar acerca da penhora frutífera realizada por intermédio de consulta BACENJUD. O executado insurgiu-se em manifestações protocolizadas em id. 52165715 e 52166398. Por derradeiro, o exequente pronunciou-se em id. 52652261, rejeitando a impugnação da parte executada e pugnando pela extinção do feito em razão do pagamento. É o relato do necessário. DECIDO. Nada a prover em face do recurso inominado interposto em id. 52165715, porquanto houve flagrante equívoco em seu protocolo, visto que a petição se refere a processo manifestamente distinto dos presentes autos. Desentranhe-se a aludida petição. Ademais, quanto à impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora, apresentadas pelo executado em id. 52166398, tenho que não merecem guarida. Fundamento. O executado alega que o exequente perdeu o prazo para emendar a inicial de cumprimento de sentença no tocante aos valores remanescentes, de maneira que tornou-se nulo o procedimento realizado. Todavia, trata-se de prazo meramente dilatório, de sorte que o não atendimento da emenda dentro do prazo estabelecido pelo juiz não implica preclusão, sendo sanado pela feitura de novo ato processual pela parte, como ocorreu na hipótese. Além disso, o executado argumenta que não foi intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos autores na emenda, o que também implica a nulidade do ato da penhora. Ora, trata-se de impugnação notoriamente genérica quanto à penhora efetivada. Veja-se que o executado não apresentou justificativa idônea a embasar o pleito de eventual incorreção da medida constritiva realizada. Ainda, ressalte-se que o rito processual seguiu rigorosamente ao estabelecido no art. 526 e seus parágrafos do NCPC, consoante se verifica em decisão de id. 49638813, que concluiu pela insuficiência do depósito feito voluntariamente pelo devedor, deferiu o pedido de penhora eletrônica, via BACENJUD, e definiu o valor do débito remanescente em R$ 10.203,57 (dez mil, duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos). Não há que se falar, pois, em ausência de intimação do executado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos credores em sede de emenda ao cumprimento de sentença. Havia, somente, a necessidade de se ter o contraditório acerca da medida constritiva sobre o valor definido na decisão retromencionada, o que foi feito de maneira vaga, imprecisa e despida de qualquer fundamento idôneo. Assim, REJEITO a impugnação do executado. Preclusa a oportunidade recursal, venham os autos conclusos.” Em seu agravo (ID 14161322. p.1-9), em síntese, diz o agravante que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença do título formado na ação de reparação de danos, na qual a agravante MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCOPORAÇÕES LTDA foi condenada a devolver ao comprador/agravado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA os valores pagos em razão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, lucros cessantes e juros de obra, assim como pagar os honorários advocatícios em favor do agravado ANTONIO CHAVES DE MELO. Afirma que realizou o pagamento voluntário do valor da condenação, mas os exequentes/agravados não concordaram com o valor depositado e requereram o prosseguimento do cumprimento em relação ao saldo remanescente, tendo o Magistrado a quo proferido decisão, reconhecendo a insuficiência de depósito realizado por esta agravante MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCOPORAÇÕES LTDA e deferido o pedido de penhora eletrônica (ID 48879050, alínea “c”), nos termos do art. 526, §2o do CPC/2015. Aduz que “jamais foi intimada a respeito de tais manifestações, conforme se nota dos documentos ora anexos e da movimentação disponível no sítio eletrônico do TJDF, não tendo sido, em momento algum, oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa em face da manifestação dos Agravados.” Diz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando que não observado pelos agravados o que fixado em sentença no que se refere ao termo inicial da incidência de juros de obra e dos juros decorrentes dos lucros cessantes utilizados nos cálculos. Assevera que “o bloqueio foi determinado e realizado de forma arbitrária, uma vez que o valor da condenação já havia sido pago pela Agravante DE FORMA VOLUNTÁRIA e, em caso de discordância por parte dos Exequentes e promoção do cumprimento de sentença, tal como ocorreu, deveria esta Agravante ser intimada acerca da divergência alegada.” Sustenta que “é evidente a aplicação indevida do §2o do art. 526 do CPC/2015, a qual incide multa de 10% e honorários advocatícios em execução, visto que, distante da realidade a qual alegam os Agravados e, em conformidade com a planilha de cálculos apresentada, não há que se falar em valor remanescente pendente de pagamento por esta Agravante.” Por fim, requer: a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade do cumprimento de sentença, o excesso de execução e o desbloqueio dos valores penhorados através do Bacenjud. Preparo recolhido (ID 14161324, p.1). É o relatório. Decido. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que, embora a parte agravante tenha comunicado o Juízo a quo a interposição do presente agravo de instrumento e o Cartório do Juízo tenha certificado que o referido recurso estava concluso para apreciação do pedido de efeito suspensivo (ID 56900077), o cumprimento de sentença autos 0727181.67.1.2017.8.07.0001, no bojo dos quais proferida a decisão impugnada, prosseguiu na 1a instância, proferida sentença pela qual extinto o feito pela satisfação da obrigação nos art. 924, II do CPC. Dessa forma, o agravo de instrumento interposto, em razão da superveniente sentença, perdeu seu objeto. Nesse sentido, destaco a jurisprudência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC. 1. Sobrevindo prolação de sentença na ação de execução em que foi proferida a decisão agravada, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1008966, 20160020443976AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: 184/196) (grifo nosso). Assim, conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por fim, esclareço que a irresignação da parte deduzida no recurso, contudo, não resta preclusa. Apenas não poderá prosseguir no presente agravo, que não pode analisar a sentença proferida na origem. Os pontos aventados no agravo podem ser discutidos em preliminar de apelação, caso seja esse o interesse da parte. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora